Tribunal: TJDFT
Processo: 0759671-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GÊNERO FEMININO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso em sentido estrito do Ministério Público contra decisão do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que declinou da competência ante a ausência de violência baseada no gênero.
2. A Lei no 11.340/2006 não se aplica indistintamente a todas as situações de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, sendo indispensável que o crime tenha tido motivação de gênero, caracterizada pela subjugação feminina. 2.1. Trata-se de uma norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero, o que não se verifica na hipótese, visto que a situação fática foi gerada por um desentendimento pontual entre as partes, motivado por razões políticas.
3. Ausente a motivação de gênero, afasta-se a incidência da Lei Maria da Penha.
4. Recurso conhecido e desprovido.